Tribunal: STF
Processo: HC 97992
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Condenação. Sentença condenatória. Pena. 
   Individualização. Crime de guarda de substância entorpecente. 
   Delito de mera conduta. Circunstâncias judiciais favoráveis. 
   Quantidade de droga. Elevação da pena-base. Fixação no triplo do 
   mínimo legal. Abuso do poder discricionário do magistrado. 
   Capítulo da sentença anulado. Precedente. Inteligência do art. 59 
   do CP. No caso de crime de guarda de substância entorpecente, o 
   qual é de mera conduta, não pode a pena-base ser fixada no triplo 
   do mínimo pela só quantidade da droga apreendida.

2. 	AÇÃO 
   PENAL. Condenação. Pena. Privativa de liberdade. Prisão. Causa de 
   diminuição prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Cálculo 
   sobre a pena cominada no art. 12, caput, da Lei nº 6.368/76, e já 
   definida em concreto. Admissibilidade.  Criação jurisdicional de 
   terceira norma. Não ocorrência. Nova valoração da conduta do 
   chamado "pequeno traficante". Retroatividade da lei mais 
   benéfica. HC concedido. Inteligência do art. 5º, XL, da CF. A 
   causa de diminuição de pena prevista no art. 33 da Lei nº 
   11.343/2006, mais benigna, pode ser aplicada sobre a pena fixada 
   com base no disposto no art. 12, caput, da Lei nº 6.368/76.